Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento de expedição de ofícios a cartórios de registro de imóveis. Desnecessidade ante disponibilidade de informações já obtidas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao 5o e 6o Ofícios de Registro de Imóveis para obtenção de certidões em nome da parte executada. Consta nos autos que a parte credora já obteve, por meios eletrônicos, certidão do 5o Ofício, confirmando a existência de imóvel em nome da executada, com juntada da respectiva matrícula.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofícios a cartórios de registro de imóveis para obtenção de certidões quando a parte já obteve, por meio dos sistemas eletrônicos autorizados, as informações sobre a existência de imóvel.
III. Razões de decidir
3. Com o advento dos sistemas eletrônicos de registros públicos, a obtenção de informações patrimoniais sobre o devedor tornou-se acessível à parte credora, sem a necessidade de intervenção judicial.
4. No caso concreto, a parte já logrou êxito em localizar imóvel em nome da executada por meio do 5o Ofício de Registro de Imóveis, sendo, portanto, desnecessária a expedição de novos ofícios, cabendo à parte requerer eventual constrição sobre o bem identificado.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.